Tribunal: TJBA
Processo: 8080225-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080225-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: COSME DOS SANTOS TAVARES

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.

PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DEFEITUOSO. DESCONTOS REALIZADOS DE FORMA INDEVIDA, SEM QUE EXISTISSE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES.
NULIDADE DO CONTRATO
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CARACTERIZADO CONDENAÇÃO FIXADA DE FORMA MODERADA.
MODULAÇÃO TEMPORAL PELO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Banco Pan S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica em contratos de empréstimo consignado, determinou a devolução dos valores indevidamente descontados com repetição em dobro, fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 e condenou a instituição ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A sentença foi parcialmente modificada por Embargos de Declaração, apenas quanto aos critérios de atualização dos débitos.

II. Questão em discussão

2.

Verificar: (i) a tempestividade do recurso; (ii) alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia grafotécnica; (iii) responsabilidade da instituição financeira diante de alegada fraude em contratos não reconhecidos; (iv) possibilidade de compensação de valores eventualmente creditados; (v) cabimento da restituição em dobro e modulação temporal conforme Tema 929/STJ; (vi) adequação da indenização por dano moral e dos consectários legais.

III. Razões de decidir

3.

O recurso é tempestivo, conforme contagem dos dias úteis após publicação da decisão integrativa dos Embargos de Declaração.

4.

Inexiste cerceamento de defesa quando a instituição financeira, mesmo alertada, deixa de requerer perícia grafotécnica e de recolher custas para obtenção de extratos bancários, assumindo os riscos da não produção de prova essencial.

5.

A ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas e a impugnação do consumidor impõem a nulidade dos contratos, nos termos do Tema 1.061/STJ.

6.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes decorrentes de falha em seus sistemas decorre da aplicação da Súmula 479/STJ.

7.

Inviável a compensação dos valores sem a devida prova do efetivo recebimento e uso pelo consumidor, especialmente diante de indícios de fraude.

8.

O dano moral é in
re ipsa
em casos de contratação indevida, sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00.

9.

A restituição dos valores deve observar a modulação do Tema 929/STJ: simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021.

10.

Mantidos os critérios de atualização conforme Lei nº 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela mora Selic deduzida do IPCA.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido para modular a forma da repetição do indébito, determinando restituição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021.

12.

Tese de Julgamento.

"1. É da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade dos contratos, especialmente diante de impugnação específica do consumidor.

13.

A ausência de produção da prova essencial inviabiliza alegação posterior de cerceamento de defesa.

14.

Em fraudes bancárias, incide responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno.

15.

A restituição em dobro, conforme o Tema 929/STJ, é devida apenas para pagamentos indevidos realizados a partir de 31/03/2021."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 224, 369, 429, II; CDC, arts. 6º, 14, 42, parágrafo único; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1061/STJ; Tema 929/STJ; Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8080225-47.2023.8.05.0001
, interposto na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, oriunda da 9ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, figurando como apelante o
BANCO PAN S.A.
e apelado
COSME DOS SANTOS TAVARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
AFASTAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)
.